Tribunal: TJDFT
Processo: 0724570-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0724570-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: JOSILENE MARTINS DA SILVA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido de liminar, ajuizada por Josilene Martins da Silva contra a decisão do Juízo da 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília que indeferiu pedido de Medidas Protetivas de Urgência. A reclamante relata que foi casada com o suposto agressor, Sr. Ivan, por 15 anos, que desde o dia 11/02/2022 saiu da sua casa, onde residia há 15 anos com ele e não possuem filhos. A reclamante narra que no período de julho de 2021 quis se separar do Sr. Ivan, mas que ele não aceitou o término, quando então começaram as violências psicológicas e verbais, sofrendo até mesmo ameaças de morte algumas vezes. Diz que no dia 26/06/2022 até o dia 28/06/2022 o Sr. Ivan fez diversas ligações de vídeos para a ora reclamante através do celular do irmão dele, Sr. Wuivo, e que nessas ligações o Sr. Ivan junto com seu irmão, coagiram a vítima a aceitar um acordo de separação e não fazer a partilha de bens, ameaçando pegarem o seu carro que está na posse do ex-companheiro e de seu irmão, Sr. Wuivo, e a transferir o veículo para o nome do Sr. Ivan. Relata que o suposto agressor liga constantemente por vídeo para a reclamante, com o intuito de vigiá-la, agindo como um stalking e insiste em conversar sobre um acordo de separação, sendo que a ora reclamante já deixou claro que não tem possibilidade de acordo. Aduz que se sente ameaçada, perseguida e com medo, ante a necessidade de priorizar sua segurança física e psicológica em detrimento de sua liberdade e vida pessoal. Requer a concessão da liminar para deferir a medida protetiva prevista no artigo 22, III, ‘a’ e ‘b’ da Lei 11.340/06. No mérito, pede a confirmação da liminar para determinar ao suposto agressor e seu irmão que se abstenham de se aproximar da vítima, bem como de manterem contato com ela por qualquer meio de comunicação. É relatório. DECIDO. É admissível a Reclamação no processo penal contra atos jurisdicionais que contenham erro de procedimento quando inexistir recurso específico, nos termos do art. 232 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, vejamos: “Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação.” Por sua vez, a concessão de medida liminar (tutela de urgência) exige a inequívoca demonstração dos requisitos fumus boni iuris (probabilidade do direito) e periculum in mora (perigo de dano ou de difícil reparação ao bem tutelado). A eminente autoridade Judiciária do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília indeferiu o requerimento de medidas protetivas, nos seguintes termos (ID Num. 129961075 - Pág. 1/3: “(...) Não obstante as informações apresentadas pela requerente não se pode olvidar que o contexto apresentado não é suficiente para o acolhimento dos pedidos formulados uma vez que não está configurado hipótese de violência doméstica e familiar contra a mulher por motivação de gênero, pressuposto para a adoção da lei 11.340 e, consequentemente, para a imposição de medidas protetivas de urgência, pois ao que informam os autos o atual conflito entre a requerente e o requerido é relacionada à partilha de bens decorrente da recente separação e interesse, segundo indicou, de Ivan quanto à transferência de um automóvel, cabendo quanto a isso destacar que em suas declarações esclareceu que sequer teve certeza se alguma das ligações que recebeu no período indicado foram promovidas pelo ex-companheiro, tanto que mencionou que foram originadas do telefone de seu cunhado Wuivo e, na ocasião, além de nada ser falado apenas ouviu a voz de seu sobrinho ao fundo, o que revela que a responsabilidade do requerido pelas chamadas corresponde a mera suposição, ainda mais por ter mencionado que Wuivo igualmente demonstrou interesse anterior quanto à transferência do bem e em outra oportunidade sugeriu que não iria pagar alguma multa de trânsito, o que ela acredita possa causar a suspensão de sua habilitação. Outrossim, sequer identificada a necessidade de adoção de alguma medida assecuratória, o que não se confunde com a mera conveniência ou interesse da parte, por não estar evidenciada a prática de ameaça ou outra conduta penalmente relevante, pois o diálogo entre Wuivo e Josilene registrado no id 129823858 é cordial e revela o interesse do cunhado em conseguir a colaboração da ora requerente para obter perante o DETRAN o CRLV referente ao ano 2022 para evitar que Ivan continue conduzindo o automóvel sem licenciamento, uma vez afirmado que o documento não foi entregue pelo correio, situação que poderá, inclusive, acarretar autuação que reverterá para o prontuário de Josilene, e durante a conversa a ora requerente demonstra concordar com a transferência do veículo mas sugere que qualquer assunto seja tratado com o advogado que ela contratou por não dispor de tempo para tratar dessas pendências, razão pela qual a indicação de que teria sido "pressionada" corresponde a uma impressão exagerada e bastante distorcida. Oportuno consignar que em consulta ao sistema de andamentos processuais do TJDFT foi identificada a existência de ação de divórcio recentemente proposta por Ivan em relação a Josilene perante a 1a Vara Cível, de Família, de Órfãos e Sucessões de São Sebastião sob o no 0704421-18.2022.8.07.0012, a qual contudo não está disponível para consulta por se tratar de processo em segredo de justiça. Assim, possível extrair de forma bastante nítida do relato e dos elementos que instruem os autos que não há justificativa para a adoção de medidas protetivas de urgência, pois não caracterizada hipótese de violência doméstica e familiar contra a mulher por motivação de gênero tampouco evidenciada a prática de alguma conduta pelo requerido, quanto mais ilícita, que sugira a presença de atual e concreta situação de risco. (...)” Verifica-se que a decisão combatida se encontra fundamentada e não se extrai manifesta ilegalidade a ser prontamente afastada. Além disso, embora haja a descrição de condutas praticadas, em tese, pelo ex-companheiro e seu irmão capazes de configurar violência psicológica e patrimonial contra a Reclamante, o que sinalizaria o fumus boni iuris, não se observa o periculum in mora a atrair o deferimento da liminar. Nesse cenário, em sede de cognição sumária, não se verifica, por ora, notória ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, impondo um exame mais detalhado dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações à autoridade requerida, de acordo com o art. 236 do RITJDFT. Intime-se os interessados para que apresentarem resposta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 237 do RITJDFT. Cumpra-se. Brasília/DF, 25 de julho de 2022 11:38:58. ROBSON BARBOSA Desembargador